Tribunal: TJMT
Processo: 1024575-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024575-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONIR ANTONIO RUARO (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LEONIR ANTONIO RUARO - CPF: 386.128.950-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR CONTRARRAZÕES - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DECISÕES DISTINTAS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MATÉRIAS TRAZIDAS NO RECURSO - NÃO IMPUGNADAS ANTERIORMENTE - INOVAÇÃO RECURSAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

As matérias suscitadas no recurso não foram objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno Interposto no Agravo de Instrumento
1024575-72.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Leonir Antônio Ruaro

Processo origem no 1008517-82.2020.8.11.0037

3a Vara Cível de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo Interno
oposto
por
Banco do Brasil S.A.
de decisão monocrática que não conheceu o recurso quanto ao pedido devolução de correção monetária cobrada a maior contra
Leonir Antônio Ruaro.

Em síntese, alega que o relator se equivocou ao ter deixado de admitir o Recurso de agravo de instrumento com o fundamento de que o recurso foi interposto em face de decisão pacificada pelas turmas recursais, cabendo ao colegiado da Turma Recursal a apreciação do Apelo.

Alega o direito ao duplo grau de jurisdição.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões
(Id. 203694171).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor apelante busca a reforma da sentença ao argumento da constituição de direito de duplo grau de jurisdição e de que o recurso possui todos os requisitos de admissibilidade.

Frisa-se,
as questões suscitadas no apelo estão dissociadas da decisão homologada, de modo que o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que este grau de jurisdição conheça da sua irresignação.

Assim, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Dessa forma, nestes casos, em que restou verificada a inovação recursal,
fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
(AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/10/2018).

Por oportuno, registra-se que o Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida. Aliás, as razões deste Agravo Interno sequer atacam os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação,
com fundamento nos artigos 932, III do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024